Tribunal: STF
Processo: RE 430249
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. 2. Servidor
   Público. Vencimentos. Conversão em URV. Reposição salarial de 10,
   94%. 3. Limitação temporal. Impossibilidade. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.